Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-83.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVAS DA FASE INQUISITORIAL CONFIRMADAS EM JUÍZO. ARTIGO 155 DO CPP. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Lei Maria da Penha. Agressões domésticas. Vítima de lesões corporais, com fratura de nariz. Depoimento na fase policial.
2. Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, as provas obtidas na fase policial podem ser usadas para a formação do convencimento do magistrado, desde que, corroboradas por outras produzidas em juízo. Assim, o Laudo de Lesões Corporais é complemento do conjunto probatório, a autorizar a condenação do réu.
3. No caso concreto, deve ser reduzida a indenização por danos morais arbitrada em favor da vítima, eis que não há qualquer comprovação dos rendimentos do réu, mas, as pessoas da Região do Araponga-Planaltina, de regra, tem pequenas posses.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.